Tribunal: TJBA
Processo: 8054152-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054152-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO PORTUGAL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, TIAGO MURARO MARMO

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia e pela Fundação Carlos Chagas contra acórdão que anulou questão da prova objetiva de Geografia do Brasil do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, por ausência de previsão do conteúdo no edital. O Estado alega omissão quanto à impossibilidade de substituição da banca examinadora pelo Judiciário, com base no Tema 485 do STF. A Fundação, por sua vez, aponta omissão quanto à análise do parecer técnico da banca e contradição na aplicação do entendimento do STF.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não se manifestar sobre a tese de impossibilidade de substituição da banca examinadora e sobre o parecer técnico que supostamente justificaria a legalidade da questão anulada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente os limites da atuação do Judiciário em concursos públicos, destacando que sua intervenção se restringe à verificação da legalidade das questões, conforme entendimento do STF no Tema 485.
4. A decisão evidenciou que a questão anulada exigia conteúdo não previsto no edital, violando o princípio da vinculação ao edital, o que justifica a intervenção judicial.
5. O parecer técnico da banca foi implicitamente refutado ao se demonstrar que o conteúdo cobrado (“Petróleo e seus derivados”) não integrava o rol exaustivo previsto no edital.
6. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão, configurando-se os embargos como mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode anular questão de concurso público quando verificada a cobrança de conteúdo não previsto no edital. 2. A ausência de menção expressa ao conteúdo cobrado afasta a legalidade da questão e justifica sua anulação, nos termos do princípio da vinculação ao edital.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8054152-38.2023.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargantes,
ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS,
e Embargado,
RODRIGO PORTUGAL DA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça